Tribunal: TJPA
Processo: 0806483-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806483-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ANTUNES FILGUEIRA

AGRAVADO: LORENA KAROLINE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSAGEM FORÇADA PARA RETIRADA DE MADEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A INDENIZAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, deferiu medida para autorizar a retirada de madeira extraída em projeto de manejo florestal sustentável, mediante passagem forçada por propriedade vizinha, condicionada à comprovação do pagamento integral da indenização previamente acordada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a concessão de tutela de urgência para autorizar a passagem forçada pela propriedade do agravante, viabilizando a retirada de madeira adquirida pela agravada, à luz do art. 1.285 do Código Civil e do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A decisão agravada está fundamentada no art. 1.285 do Código Civil, que admite a passagem forçada ao proprietário de imóvel encravado, mediante pagamento de indenização cabal.

2.
Ficou demonstrado que a estrada vicinal na propriedade do agravante é o único acesso viável para retirada da madeira, dada a impossibilidade de escoamento por via fluvial em razão da seca.

3.
A agravada apresentou prova do pagamento da indenização total pactuada, condição imposta na decisão de primeiro grau para autorização da passagem.

4.
Alegações sobre ausência de licenças ambientais pela agravada não interferem no objeto da ação, pois ela é adquirente da madeira extraída por terceiro legitimado, devendo tais questões ser resolvidas em instância própria.

5.
Verificou-se presença de periculum in mora, diante do risco de perecimento da madeira, bem como a reversibilidade da medida, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É juridicamente válida a concessão de tutela de urgência que autoriza passagem forçada por imóvel vizinho, quando comprovado o encravamento e efetuado o pagamento da indenização cabal."
"2. A ausência de autorizações ambientais em nome da adquirente da madeira não obsta, por si só, a concessão da medida, devendo tais questões ser tratadas em sede própria."
"3. Preenchidos os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a medida deve ser mantida."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.285; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência expressamente mencionada no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO ANTUNES FILGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela De Urgência (proc. nº 0801516-61.2021.8.14.0053), movida por LORENA KAROLINE MOREIRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“
É o breve relatório. Decido.

Sobre o direito de passagem forçada, o Código Civil/2002 exibe a seguinte diretriz:

Art. 1.285.
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem,
cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1
o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2
o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3
o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Assim, como se vê, para se valer do instituto da passagem forçada, a parte autora deve comprovar que o seu imóvel não tem acesso a via pública, nascente ou porto para, no caso ora julgado, escoar a madeira explorada no Projeto de Manejo Florestal Sustentável. Além disto, é necessário efetuar prévio pagamento de indenização cabal.

Até o presente momento, a tutela de urgência requerida não foi deferida, tendo em vista que o item 3.9 do distrato firmado pela autora e por SILVIO LOPES AMORIM prevê a obrigação de pagamento de
R$ 25.000 (cinquenta mil reais) [sic]
para a realização do conserto das estradas.

Considerando que o valor escrito por extenso deve prevalecer sobre o numérico, deve-se considerar que a quantia acordada para indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Já havia sido depositado parcialmente o valor da indenização - R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Todavia, considerando que a parte autora se comprometeu a efetuar o pagamento dos R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de forma a completar os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pactuados, entendo que é o caso de deferir a tutela de urgência pleiteada, podendo ser executada
TÃO SOMENTE APÓS A JUNTADA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) EM FAVOR DA PARTE DEMANDADA.

Registro que o atraso no deferimento da tutela de urgência pode ocasionar grave risco de lesão de direito, pois algumas espécies podem sofrer acelerado grau de perecimento após a extração.

Diante do exposto,
defiro
a tutela de urgência pleiteada, para autorizar que a autora
LORENA KAROLINE MOREIRA
retire, APÓS COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) EM FAVOR DO DEMANDADO, a madeira extraída das Fazendas Triunfo I e II, explorada no projeto de manejo florestal sustentável.

Por consequência, para efetivar a retirada, fica autorizada a entrada dos rodoviários para o transporte da madeira até a balsa.”

Em suas razões, a agravante alega que a medida é irreversível e acarreta perda do objeto da ação, pois a passagem forçada concedida à agravada encerra o mérito da demanda. Alega, ainda, que a agravada não é titular do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), tampouco possui as Autorizações para Exploração Florestal (AUTEFs) ou documentos legais necessários, o que caracterizaria ilegalidade ambiental. Sustenta ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de revogar a tutela de urgência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para atribuição de efeito suspensivo, a fim de revogar a tutela de urgência.

Em decisão de ID 9824214, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Registro, inicialmente, que a análise dos embargos de declaração opostos pelo agravante resta prejudicada, tendo em vista que a decisão interlocutória embargada foi superada por esta decisão colegiada de mérito, que aprecia de forma definitiva o agravo de instrumento.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em saber se é juridicamente válida e adequada a decisão que, em sede de tutela de urgência, autorizou a passagem forçada pela propriedade do agravante, para viabilizar a retirada de madeira adquirida pela agravada, a qual foi extraída no âmbito de projeto de manejo florestal sustentável, mediante o pagamento de indenização previamente estipulada.

A decisão agravada foi condicionada à comprovação do depósito de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem somados aos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) anteriormente transferidos, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização contratualmente pactuada pelas partes. O pagamento foi comprovado nos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a tutela deferida encontra amparo no art. 1.285 do Código Civil, que prevê o direito à passagem forçada ao proprietário de imóvel encravado, mediante indenização cabal.

Art. 1.285.
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1º
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2º
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3º
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

No caso, restou evidenciado que a agravada se encontra impossibilitada de escoar a madeira por via fluvial em razão da seca, sendo a estrada vicinal na propriedade do agravante o único acesso viável.

Quanto à alegação do agravante de que a agravada não seria titular das autorizações ambientais (AUTEFs e LAR) e, portanto, não deteria legitimidade para efetuar a retirada da madeira, anoto que tais matérias extravasam o objeto da ação originária e devem ser discutidas nas vias próprias ou perante os órgãos ambientais competentes. A agravada é mera adquirente da madeira extraída por titular legítimo do projeto de manejo, Sr. Silvio Lopes Amorim, e o simples fato de não possuir AUTEF em seu nome não torna ilícita a operação de retirada. A Instrução Normativa SEMAS/PA nº 05/2015 exige tais documentos do responsável pela extração, e não do adquirente.

No tocante ao periculum in mora, entendo, como já avaliado em sede de cognição sumária por este Relator, que o risco de perecimento das espécies extraídas e a consequente perda econômica e ambiental justificam a medida de urgência deferida. Não se demonstrou prejuízo concreto ao agravante, que inclusive foi devidamente indenizado.

A medida deferida também atende ao requisito da reversibilidade, uma vez que, caso ao final do processo se conclua pela improcedência do pedido formulado pela autora, será possível a responsabilização da parte agravada por eventuais prejuízos causados, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil, que impõe o dever de indenizar quando a tutela de urgência resultar em dano à parte adversa.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade, a decisão agravada merece ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2025